Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724527-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BORDALO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ALLAN MATIAS ROCHA, MARCELLE AREAS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. DOLO ACIDENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DA COMISSÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO IMPLEMENTO. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO. OBSTÁCULO CONTRATUAL. 1. Quando a autora alega que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel se deu por culpa dos vendedores, os quais supostamente teriam omitido fato relevante para a manutenção do contrato tal como celebrado (dolo acidental), incumbe a ela comprovar respectivo fato. Inteligência do art. 373, I, CPC. 2. Não demonstrando o fato constitutivo de seu direito, o caso é de improcedência do pedido. 3. Estando o pagamento da comissão de corretagem sujeita a condição suspensiva, por previsão contratual, enquanto esta não se implementar, resta obstaculizada a exigência do pagamento da verba de intermediação. Precedentes do e. TJDFT. 4. Recurso da autora conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 725 do Código Civil, asseverando que a hipótese dos autos autoriza a cobrança da comissão de corretagem, nos termos previstos no contrato firmado entre as partes. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 725 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação dos termos do contrato e nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, assentou: “Estando o pagamento da comissão de corretagem sujeita a condição suspensiva, por previsão contratual, enquanto esta não se implementar, resta obstaculizada a exigência do pagamento da verba de intermediação” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012